Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-81.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005444-81.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Financiamento de Produto, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[FELIPPE LUAN RODRIGUES SILVA - CPF: 017.686.331-18 (EMBARGADO), CRISTIANE PEREIRA CARVALHO - CPF: 666.930.201-00 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (EMBARGANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

1005444-81.2018.8.11.0002– Várzea Grande

Embargante:
Domani Distribuidora de Veículos LTDA.

Embargado:

Felippe Luan Rodrigues Silva.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

1005444-81.2018.8.11.0002– Várzea Grande

Embargante:
Domani Distribuidora de Veículos LTDA

Embargado:

Felippe Luan Rodrigues Silva

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Domani Distribuidora de Veículos LTDA, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no
1005444-81.2018.8.11.0002,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a parte embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso e não apresentou fundamentação adequada quanto à sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, limitando-se a afirmar que os transtornos sofridos pelo embargado ultrapassaram o mero aborrecimento, sem analisar os elementos probatórios apresentados pela defesa, que demonstram a ausência de responsabilidade da embargante pelos alegados transtornos.

Por fim, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, nos termos do art. 1.022, inc. III, do CPC, bem como caso seja sanada a omissão, que seja revista a decisão para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que os transtornos alegados pelo embargado não ultrapassaram o mero aborrecimento.

Devidamente intimada, a parte embargada apresentou manifestação (id. 221618687) pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a aplicação de multa na forma do art. 1.026, §2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração
Domani Distribuidora de Veículos LTDA, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação no
1005444-81.2018.8.11.0002,
apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Pois bem. Apesar de a parte embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade

ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas
no art. 489, §1o
.”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“
§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.
”

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“Na espécie, ressalto que resta incontroversa a responsabilidade da apelada quanto ao dano sofrido pelo autor, decorrente do vício no produto e da inexistência de reparo, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Assim, reconhecido o vício oculto do veículo em sentença, deve também ser reconhecido o dever de indenizar.

Nesse sentido, colaciono precedente dessa Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – DESNECESSIDADE
– VEÍCULO USADO – VÍCIO NO PRODUTO
– COMPROVAÇÃO – GARANTIA CONTRATADA – DANOS MATERIAIS EXISTENTES – NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO
– DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há espaço para a alegação de cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o magistrado indefere a produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental (STJ AgRg no AREsp 420.011/DF).
Na hipótese da efetiva demonstração dos defeitos no veículo, o consumidor faz jus ao ressarcimento dos danos materiais, corrigida desde o efetivo desembolso, como determina o art. 18, §1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. O dano moral se revela na quebra de confiança e na frustrada expectativa do consumidor, sobretudo quando os transtornos vão além do mero aborrecimento. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
.

(RAC n. 0000983-85.2015.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Privado, Des. Relator Dirceu dos Santos, J. 26.07.2017- negritei)

Superada a questão, passo à análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, tem-se que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora desde a citação (artigo 405, CC), é razoável e proporcional, porquanto compatível com o valor usualmente fixado por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido, soa a jurisprudência,
verbis
:

“
Indenizatória. Restrição via RENAJUD em autos de busca e apreensão. Restrição indevida. Responsabilidade da instituição credora. Dano moral configurado. Quantum indenizatório fixado (R$ 10.000,00) em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Juros moratórios: fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (STJ 54
). Honorários de sucumbência: fixados no mínimo legal - 10% do valor da condenação - não comportam redução
. (TJDFT, RAC n. 07059508620198070009, 4a Turma Cível, Rel. Des. Fernando Habibe, j. 29.4.2021).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO – BUSCA E APREENSÃO INDEVIDA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DEVER DE REPARAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VEÍCULO DANIFICADO DURANTE A GUARDA PELA INTITUIÇÃO FINANCEIRA - PREJUÓZO MATERIAL CONFIGURADO - NÃO PROVIMENTO - RECURSO DO AUTOR – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOSO – SÚMULA 54 STJ – RECURSO PROVIDO.

A apreensão irregular de veículo pertencente a terceiro constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais (arts. 186 e 927 do CC).

E o valor do ressarcimento tem de ser adequado a reparar os danos sofridos, levando em consideração a capacidade econômica das partes e punindo o agressor sem causar o enriquecimento da outra parte.

Aplicam-se juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual (Súm. 54/STJ).
”

(RAC n. 0014441-17.2011.8.11.0002, 4a Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 22.10.2014 – destaquei).

[...]”

À vista disso, em que pese a
parte embargante
defender que o v. acórdão foi omisso quanto à não apresentar fundamentação adequada quanto o à condenação da Embargante ao pagamento de indenização por danos morais, razão não lhe assiste.

Como restou bem pontuado no acordão debatido, restou incontroversa a responsabilidade da embargante quanto ao dano sofrido pelo embargado, decorrente do vício do produto e da inexistência de reparo, mormente diante da ausência de qualquer insurgência recursal neste ponto.

Igualmente, reafirmo que r
econhecido o vício oculto do veículo em sentença, deve também ser reconhecido o dever de indenizar.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Isso porque,
in casu
, da análise dos fundamentos do v. acórdão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, é de clareza solar que a embargante espera que esta Câmara, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões, o que não se admite, até porque, reafirmo que a determinação de reanálise pelo c. STJ não implica necessariamente na modificação da conclusão do julgado.

Com efeito, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente demanda.

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade e erro de fato no v. acórdão, não há que se falar em sua modificação.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstra manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Ademais, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2o, do CPC, esclareço a parte embargada que, tal penalidade, somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que, até o momento, não se observou na espécie.

Posto isso,

conheço os embargos e lhes
REJEITO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024